Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS OMISSIVOS. DIREITO À SAÚDE. NEGLIGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UNIDADE PÚBLICA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. SUCESSIVAS DESMARCAÇÕES. BUSCA PELO ATENDIMENTO NA REDE PRIVADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, quanto aos atos omissivos, a despeito de recentes precedentes isolados, doutrina e jurisprudência amplamente majoritária não divergem quanto à incidência da teoria subjetiva (ou teoria da culpa do serviço), sendo necessária, para a responsabilização estatal, a comprovação do ato omisso (negligente, imprudente ou imperito) da Administração e o nexo de causalidade com o dano suportado pelo administrado.
2.1. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.2. A saúde é direito público subjetivo de todo aquele que se encontre em território nacional, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013).
3. Evidenciada nos autos a má-prestação do serviço médico-hospitalar por parte do ente federativo ao marcar e desmarcar, sucessivas vezes, durante vinte e três dias, procedimento cirúrgico em favor do autor, vítima de acidente automobilístico, do que resultou a busca e realização do tratamento em unidade privada de saúde, deve ele ser ressarcido integralmente pelos danos materiais suportados.
4. As sucessivas marcações e desmarcações dos procedimentos cirúrgicos na unidade hospitalar pública caracterizaram significativas lesões à dignidade e à esfera dos direitos da personalidade do autor, gerando, como consequência, frustrações que superam os meros dissabores do cotidiano, devendo ser ressarcidos.
5. No que concerne ao quantum devido, mister a consideração das circunstâncias do fato, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, e da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada encontra-se proporcional, razoável e consoante os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça visando a justa reparação.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.